Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. PERSUAÇÃO RACIONAL. PROVAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO ÀS PROVAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ÔNUS PROVA. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE.
1. A sentença deve ser dotada da estrutura essencial prevista no artigo 489 do Código de Processo Civil, cujas prescrições de formação do regular do ato judicial de cognição exauriente demanda a fundamentação jurídica com amparo no confronto das provas produzidas pelas partes.
2. A motivação, estrutura essencial à sentença, deve possuir estreito vínculo com as questões de fato e de direito controvertidas na demanda judicial.
3. A sentença que se limita a motivar pela falta provas para julgar improcedente a pretensão autoral, mas sem manifestar razões específicas, devidamente fundamentadas, quanto à suposta inutilidade ou imprestabilidade das provas juntadas pela parte postulante deve ser desconstituída por não atender os anseios de fundamentação suficiente do ato judicial.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.